Tribunal: TJBA
Processo: 8005157-87.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005157-87.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROBERTA SANTOS SOUZA e outros Advogado(s): RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, EUNADSON DONATO DE BARROS APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros Advogado(s):ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, EUNADSON DONATO DE BARROS, RAFAEL BOMFIM COSTA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. MÉRITO. REVOGAÇÃO TÁCITA E INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFASTADAS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DA IMPETRANTE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA MANDAMENTAL. VEDAÇÃO LEGAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM CASO DE AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL. PERICULUM IN MORA INVERSO. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. I. Caso em exame Roberta Santos Souza, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, impetrou Mandado de Segurança contra o Prefeito do Município de Guanambi, objetivando o recálculo de seu vencimento básico para que este corresponda ao piso salarial profissional nacional, acrescido do percentual de 50% (cinquenta por cento), e com os reflexos decorrentes do escalonamento vertical da carreira, tudo em conformidade com as disposições da Lei Municipal nº 1.089/2016 (Plano de Cargos e Salários do Magistério), sustentando que o Município deixou de observar as diretrizes legais desde 2018. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança para determinar a adequação remuneratória e o pagamento das diferenças devidas a partir da data da impetração, contudo, indeferiu o pedido de tutela de urgência para cumprimento imediato da ordem. Ambas as partes interpuseram recurso de apelação: o Município de Guanambi, insurgindo-se contra a concessão da segurança e arguindo preliminares de inconstitucionalidade e de ausência de interesse de agir, e, no mérito, pugnando pela total improcedência da demanda sob os fundamentos de revogação tácita da norma e violação ao princípio da reserva do possível; e a impetrante, buscando a eficácia imediata da sentença. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a esta instância recursal consistem em analisar: a) a preliminar de necessidade de suspensão do processo em razão de Ação Direta de Inconstitucionalidade pendente de julgamento; b) a preliminar de carência de ação por ausência de pretensão resistida; c) a alegação de revogação tácita da norma municipal que estabelece o vencimento inicial qualificado; d) a suposta ofensa ao princípio da reserva do possível e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal; e) a efetiva existência de direito líquido e certo ao recálculo do vencimento básico, mesmo quando a remuneração global percebida pela servidora é superior ao piso nacional; e f) a viabilidade jurídica da execução provisória de sentença mandamental que impõe obrigação de pagar à Fazenda Pública. III. Razões de decidir As preliminares suscitadas pelo Município Apelante são rejeitadas. O mero ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, desacompanhado de decisão cautelar expressa do relator no controle concentrado que determine a suspensão das ações individuais, não possui o condão de paralisar o trâmite dos processos que versam sobre a mesma matéria, máxime quando a medida cautelar para suspensão da lei foi indeferida. Igualmente, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, torna desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa, sendo que a resistência ao mérito da pretensão, manifestada pelo ente público em sua peça de informações e razões recursais, já configura o interesse de agir. No mérito do recurso municipal, a tese de revogação tácita do artigo 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016 não prospera, uma vez que a referida lei, por sua natureza especial ao estruturar o plano de carreira do magistério, não é derrogada por leis anuais de natureza geral que apenas concedem reajustes, em observância ao princípio da especialidade e ao disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A controvérsia não se limita à observância do piso nacional federal, estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, mas ao cumprimento da legislação local que, em sintonia com a tese fixada no Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu uma estrutura de vencimentos própria, com adicional e escalonamento, configurando direito líquido e certo da servidora ao seu cumprimento. As alegações genéricas de ofensa à reserva do possível e de impacto orçamentário, desprovidas de comprovação cabal e irrefutável da impossibilidade financeira do ente e da adoção de medidas de ajuste fiscal, não podem servir de escudo para o descumprimento de direito subjetivo previsto em lei vigente, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. No que tange ao recurso da servidora, o pleito de execução provisória da sentença, embora o artigo 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 admita tal execução, deve ser indeferido em face da jurisprudência pátria, que, em interpretação sistemática com as Leis nº 8.437/92 e 9.494/97, veda a concessão de medidas de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública que impliquem aumento de despesa com pessoal, notadamente em razão do caráter irrepetível das verbas de natureza alimentar e do consequente perigo de dano inverso ao erário, caso a decisão venha a ser reformada em instâncias superiores. IV. Dispositivo e tese Negado provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade desprovida de ordem expressa de suspensão não impede o prosseguimento das ações individuais e a aplicação do controle difuso. 2. A ausência de prévio requerimento administrativo não configura falta de interesse de agir quando o ente público apresenta resistência ao mérito na via judicial. 3. A lei municipal que estabelece piso salarial do magistério superior ao piso nacional, com percentual adicional e escalonamento, integra o direito líquido e certo do servidor e não é tacitamente revogada por leis anuais de reajuste geral, devendo ser cumprida pela administração pública. 4. Alegações genéricas de inviabilidade orçamentária ou de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal não justificam o descumprimento de lei vigente que assegura direitos remuneratórios. 5. A execução provisória de sentença mandamental que implique aumento de despesa com pessoal da Fazenda Pública é vedada, em observância ao princípio do periculum in mora inverso e à irrepetibilidade da verba alimentar." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Art. 5º, XXXV, e Art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Municipal de Guanambi nº 1.089/2016, Arts. 42, 45 e 83; Lei nº 12.016/2009, Art. 14, § 3º; Lei nº 8.437/92, Art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/97, Art. 2º B; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Relator(a) Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe 162 DIVULG 23 08 2011 PUBLIC 24 08 2011; STF, ADI 4848 DF, Relator ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação 05/05/2021; STJ, REsp 1426210 RS 2013/0416797-6, Relator. Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento 23/11/2016, S1 PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação DJe 09/12/2016; STJ, AgInt no AREsp 2431949 BA 2023/0283283-1, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento 17/06/2024, T2 SEGUNDA TURMA, Data de Publicação DJe 24/06/2024; TJ BA, Agravo de Instrumento 8054314-02.2024.8.05.0000, Relator. MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação 30/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005157-87.2024.8.05.0088, em que figuram como Apelantes MUNICÍPIO DE GUANAMBI e ROBERTA SANTOS SOUZA, e como Apelados, recíprocamente, ROBERTA SANTOS SOUZA e MUNICÍPIO DE GUANAMBI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES arguidas pelo Município de Guanambi e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive em sede de Reexame Necessário, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07